Tribunal: TJSP
Processo: 2066042-46.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXCECUTIVIDADE – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO DA EMPRESA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA À LUZ DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP No 1.201.993/SP – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, POIS ENTRE A CIÊNCIA DA ALEGADA DISSOLUÇÃO IRREGULAR E O REQUERIMENTO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXCECUTIVIDADE – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO DA EMPRESA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA À LUZ DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP No 1.201.993/SP – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, POIS ENTRE A CIÊNCIA DA ALEGADA DISSOLUÇÃO IRREGULAR E O REQUERIMENTO DE REDIRECIONAMENTO, NÃO FLUIU PRAZO IGUAL A CINCO ANOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Em reapreciação da matéria do agravo de instrumento, à luz da tese firmada pelo STJ, tema 444 (REsp. 1201993), não há que se reconhecer prescrição intercorrente na hipótese, eis que não transcorreu o prazo prescricional de 5 anos da data da constatação da dissolução irregular ou da ilicitude cometida pelos sócios para o redirecionamento da execução aos sócios.